Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-49.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005352-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALVADOR ALMEIDA ARAUJO - CPF: 103.096.081-04 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), PERICLES PEREIRA LEITE - CPF: 001.526.531-55 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CAB Cuiabá S?A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes somente é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SALVADOR ALMEIDA DE ARAÚJO, visando reformar a decisão, de Id. n.º 78660017, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cívil da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ACAO DECLARATÓRIA C/C TUTELA ESPECÍFICA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1005352-48.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a parte autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de Id. n.º 78660020, a parte apelante sustenta não ser devida a taxa de fornecimento de água e esgoto, pois há 4 (quatro) anos está com o serviço suspenso e, vem utilizando água do poço e dos vizinhos.

Informa que pediu o desligamento do serviço, pois, no local onde reside falta água constantemente.

Afirma que foi surpreendido pela ré com diversas cobranças referente a uma dívida que desconhecia e que caso não efetuasse o pagamento no prazo de 10 (dez) dias seu nome seria inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrarrazões de Id. n.º 78660023 a apelada refuta,
in totum
, as alegações da parte contrária, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora ajuizou a presente ação, com o objetivo de declarar inexistentes os débitos objetos desta ação com a apelada, uma vez que a mesma não possui qualquer relação jurídica, bem como pleiteou a indenização por danos morais.

O juiz
a quo
, ao analisar o conjunto probatório juntado nos autos, julgou a ação improcedente, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Da sentença de improcedência, insurge-se a apelante.

Pois bem.

A discussão nos autos cinge-se à legalidade das cobranças referente ao fornecimento de água na residência do autor nos meses de Julho e Agosto de 2017, e a caracterização de dano moral ou não.

Da análise dos autos, é possível verificar que durante a fase probatória, a parte autora não produziu nenhuma prova documental a corroborar a sua tese inicial, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal, operou-se a preclusão temporal.

Por outro espeque, em sua defesa a Ré\Apelada, colacionou fotos e documentos sustentando que no dia 01/06/2017 realizou o corte no ramal do autor em razão de débitos pendentes de pagamento cadastrados na sua matrícula. Declara que o autor nunca compareceu nos postos de atendimento da empresa para solicitar o cancelamento do serviço e/ou para efetuar o pagamento da dívida.

Narrou que apesar da suspensão do fornecimento de água a concessionária permanece cobrando a taxa referente ao tratamento de esgoto pela disponibilização e utilização do serviço.

Neste sentido a Concessionária juntou comprovante do corte de água na residência do Autor\Apelante pela ausência de pagamento das faturas bem como, o histórico de faturas em ids. 21348542 e 21348543 – págs. 1/8, comprovando que o autor está inadimplente perante a concessionária desde Maio de 2016 a Maio de 2018.

Extrai-se ainda do referido documento, a
situação da ligação da água como cortada no cavalete e, a situação ligação de esgoto:
ativa
.

Porém, o Autor\Apelado, somente nas razões do recurso, juntou a prova que corrobora com sua assertiva, uma reportagem (id. 78660020) publicada em 03.06.2020(
https://odocumento.com.br/obras-de-pavimentacao-do-bairro-sao-joao-del-rey-estao-a-todo-vapor-e-rua-recebera-rede-de-esgoto/
), noticiando a ausência de infra estrutura de água\esgoto em sua rua.

Todavia, a reportagem foi publicada (06.03.20) antes da prolação da sentença, na data de 19.01.2021 (id.78660016), de maneira que o Autor\Apelante deveria ter juntado aos autos, posto teve muito tempo para isto.

Dessa feita, o documento acostado com o recurso não pode ser considerado, face a preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr., “
consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão
(art. 183, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Quanto ao mais, considerando que compete à parte autora a produção de prova constitutiva de seu direito, alegado na inicial, há que se considerar que a mesma não o fez, tendo a parte contrária demonstrado nos autos a relação jurídica entre elas.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo ser observada a suspensão desta cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021